Tribunal: TJES
Processo: 0000224-11.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Crimes Previstos na Lei de Estrangeiros
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-11.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ GALDENCIO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Andre Luiz Galdense dos Anjos contra sentença do Juízo da Comarca de Mantenópolis/ES que o condenou à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 01 ano, 04 meses e 20 dias de detenção, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), receptação (art. 311 do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP).

A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição. Alternativamente, pleiteia fixação do regime semiaberto.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em análise:

(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação;
(ii) definir se é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência, exame de alcoolemia, fotografias e prova oral colhida nos autos.

Palavra dos policiais, corroborada pelo restante do conjunto probatório, possui presunção de veracidade, quando coerente e ausente suspeita de parcialidade, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco efetivo à incolumidade pública (STJ, AgRg no AREsp 2726422/SE).

A mera reincidência, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, não justifica a imposição do regime fechado (Súmula 269 do STJ). Assim, é cabível a fixação do regime semiaberto.

Honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, fixados em R$ 800,00, observando-se a complexidade da causa e o tempo dedicado ao serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena e arbitrar honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A palavra de policiais militares, quando firme, coerente e em consonância com o conjunto probatório, é válida para embasar condenação.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de risco concreto.

O regime inicial semiaberto é admissível para réu reincidente, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis (Súmula 269 do STJ).
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CTB, art. 306; CP, arts. 311, 329 e 69; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2726422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024;

STJ, AgRg no REsp 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017;

TJES, Apelação Criminal 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28/03/2018, DJe 04/04/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº: 0000224-11.2021.8.08.0031

APELANTE:
A
NDRE LUIZ GALDENSE DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como
relatado
,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE LUIZ GALDENSE DOS ANJOS
, em razão de sua irresignação quanto à respeitável sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mantenópolis/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática das infrações penais tipificadas nos artigos 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e 311 e 329 do Código Penal, cominadas na forma do artigo 69 deste último diploma legal.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em preliminar, a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas impostas.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão condenatória.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e parcial provimento.

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta
n
os autos que, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 17h05min, na Rua Francisco de Melo, distrito de São José, neste município, o
ora apelante
, agindo de forma livre, conduzia sua motocicleta, sob a influência de álcool.

Consta ainda que,
na data e horários mencionados, durante patrulhamento no distrito de São José, guarnição da Polícia Militar observou o
acusado
pilotando uma motocicleta em alta velocidade e, em algumas oportunidades, fazendo manobras em “zig-zague” pela rua, colocando em risco sua vida e das pessoas que estavam próximas ao local.

Narra os autos que, em a
to contínuo, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo denunciado, o qual foi alcançado pela guarnição devido a uma queda durante a condução da motocicleta.

Narra ainda que em seguida
o denunciado começou a proferir ameaças contra um dos policiais bem assim desacatou a guarnição proferindo xingamentos.

Depreende-se,

também
, que o veículo utilizado pelo denunciado não apresentava placas, de modo que pelo chassi não foi possível a identificação do número do motor.

Por derradeiro, registra-se que o denunciado afirmou ter ingerido bebida alcoólica, porém se negou a realizar o exame de Etilômetro.

Primeiramente,
d. defesa requer a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de piso, para que o ora apelante seja absolvido.

A materialidade e a autoria estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência nº 45804852, no Exame de Alcoolemia nº 154810, Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 08/09, Fotografias de fls. 10/11, além da prova oral anexada nos autos.

Vale ressaltar que o crime testilha de acordo com o Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça
, é de perigo abstrato,
ou seja, não exige prova efetiva de exposição a riscos
, eis a jurisprudência:

P
ENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA FORMA QUALIFICADA. EMBRIAGUEZ. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que
poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
(AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).
(AgRg no AREsp 2726422 / SE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

QUINTA TURMA, data de julgamento: 27/11/2024, DJEN 04/12/2024)

A r
espeito das ponderações defensivas
sobre a insuficiência de provas
,
alegando que
não se pode considerar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste
eg.
Tribunal de Justiça:

(TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Além disso, o Exame de Alcoolemia confirmou a alteração da capacidade psicomotora do Apelante em razão da ingestão de álcool, conforme registrado nos autos. Ademais, os Policiais Militares que presenciaram os fatos ratificaram a conduta imprudente do Apelante, bem como os sinais inequívocos de embriaguez verificados no momento da abordagem.

S
endo assim, não há o que se falar de ausência de provas e aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
quando não há dúvida da culpabilidade do mesmo.

No caso em tela, verifica-se que as provas são claras quanto a culpabilidade do réu em relação ao delito imputado a ele, sendo assim, entendo que a tese alegada pela d. Defesa não merece acolhimento.

A defesa requer ainda que o regime inicial de cumprimento de pena seja semiaberto e entendo que esse pleito da d. defesa merece acolhimento.

Explico.

No que tange à pretendida alteração do regime prisional, entendo que, no caso concreto, em que nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada desfavoravelmente ao réu, a mera condição de reincidente, por si só, não justifica a imposição do regime fechado.

Consoante com o que já foi ressaltado pela Defesa, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça autoriza, em hipóteses análogas, a fixação do regime semiaberto.

Súmula 269: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

No que diz respeito ao pedido de
honorários
advocatícios, é de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento,
apenas

alterar o regime inicial e
para

fixar a verba honorária
.